Tribunal: TJES
Processo: 5000331-25.2025.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-25.2025.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONIDAS FARIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA MENORIDADE RELATIVA. CRITÉRIO DE 1/6. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 06 anos, 02 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial aberto, insurgindo-se contra a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve erro ou injustiça na valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (ii) saber se a negativação dos vetores motivos, circunstâncias e consequências do crime configura
bis in idem
; (iii) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (iv) saber se a atenuante da menoridade relativa autoriza redução superior a 1/6; (v) saber se é cabível a aplicação do patamar máximo de redução pela tentativa (2/3).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se idônea, fundada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, notadamente a violência empregada, o local vital atingido e as graves lesões causadas à vítima.

4. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime foram corretamente desvalorados, com base em dados específicos do caso concreto, inexistindo utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou duplicidade de fundamentação.

5. A pena-base foi fixada em patamar inferior ao critério jurisprudencial de 1/8 do intervalo abstrato por circunstância judicial negativa, revelando-se proporcional e adequada.

6. A redução da pena pela atenuante da menoridade relativa deve observar, como regra, a fração de 1/6, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, considerando o elevado
iter criminis
percorrido e as severas sequelas permanentes impostas à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
5000331
-
2
5
.2
0
25
.8.08.00
32

APELAN
TE:

LEONIDAS FARIAS DE SOUZA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Criminal interposta por

LEONIDAS FARIAS DE SOUZA

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
J
UÍZO
DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL
nos autos nº 0000073-08.2022.8.08.0032
(
ID 17465046 – fls. 9
8
/
100
)
,
q
ue,
após deliberação do
Conselho de Sentença
,
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
,

conden
ando
o
réu
nas
iras
do art. 121,
caput
,
c/c art. 14, II, ambos

do
Código Penal,
à pena de
0
6
(seis)
anos,
0
2
(dois)
meses e
0
2
(dois)
dias de reclusão
,
que, após a detração, fixou o regime aberto
.

Em
suas
razões
(
ID 1746504
5
)
,
o nobre representante da Defensoria Pública
Estadual
alega
a ex
istência de:
I)
erro/injustiça na primeira fase da dosimetria,
ao considerar
desfavorável a circunstância “culpabilidade”, utilizando elementos que integram o próprio tipo penal;
II)
erro/injustiça na primeira fase da dosimetria
ao
negativar os vetores consequências, motivo e circunstâncias
do crime
, caracterizando
bis in idem
; III)
desproporcionalidade na dosimetria da pena-base; IV) erro ou injustiça na segunda etapa da dosimetria, por haver possibilidade de reduzir a pena além do coeficiente
mínimo legal (1/6) em razão da menoridade relativa
, conforme precedentes do STJ; V)
aplicação do patamar máximo de redução da pena em relação à tentativa (2/3), porquanto o crime esteve distante da consumação. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões
pelo desprover do recurso
(
ID 17465046 –
fls. 116/1
20
).

Em
seguid
a,
o Parecer
Ministerial

opinando pe
l
a manutenção da sentença
(ID
17465046
–
fls. 1
30
/13
4
)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Não havendo irresignação quanto a autoria e materialidade,
passo a analisar
as irresignações acerca da dosimetria da pena.

Na
primeira etapa

do cálculo dosimétrico
, vejo que a
douta
magistrada fixou a pena-base em
1
1
(
onze
) anos,
01 (um) mês e

11
(
onze
)
dias
de reclusão
,
ao desvalorar
os vetores culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto a
culpabilidade
, asseverou que o acusado ultrapassou os limites do tipo penal, tendo em vista que
“atingiu a vítima de forma
violenta e covarde
, sem chance de defesa, em região vital do crânio (laudo ID 36868503), sendo necessária a submissão da vítima a procedimento cirúrgico e hospitalização por oito dias.”

E c
omo se sabe, a análise desfavorável da culpabilidade para fins de exasperação da pena-base exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora,
sendo exatamente a hipótese dos autos,
não havendo que se falar em circunstância inerente ao tipo penal.

Q
uanto aos
motivos
, ressaltou ser
vil e desproporcional
, pois constam nos autos que o crime foi motivado por um desentendimento, sendo afastada a tese de que o réu agiu sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima.

Em relação às
circunstâncias
,
entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão,
in
'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26),
o juízo
considerou que o crime
ocorreu
em data
festiva
no Município, com aglomeração de pessoas, tendo o acusado se utilizado de uma barra de ferro para ofender a vítima, sendo meio desproporcional e com elevado potencial de dano.

Em relação às
consequências
, a magistrada destacou que a vítima teve consequências físicas e psicológicas irreparáveis, quais sejam: a) sofreu afundamento no crânio parietal posterior com necessidade de cirurgia para esquirulectomia e craniectomia; b) apresenta debilidade permanente nos membros superiores e inferiores direitos e alteração da marcha; c) apresenta debilidade permanente de função; d) abalo psicológico e ansiedade.

Portanto,
irretocável a
fundamentação utilizada
na desvaloração das circunstâncias do crime
,
pois
remonta às particularidades do caso
concreto
que desbordaram o ordinário à espécie delitiva
, não havendo que se falar
utilização de elementos
inerente
s
ao tipo penal, tampouco em configuração de
bis in idem
.

No tocante
ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

S
eguindo tal diretriz
e
c
onsiderando
o intervalo
de pena
d
o
tipo penal infringido
(art. 121,
caput
, do CP)
, que varia
de 06 (seis) a 20 (vinte) anos

de reclusão,
seria cabível o
incremento de
01 (um) ano e 0
9
(
nove
)
meses

para cada vetor negativado.

D
essa maneira, mantenho a pena-base tal qual fixada pelo juízo em
1
1
(
onze
) anos,
01 (um) mês e

11
(
onze
)
dias
de reclusão
,
eis que o aumento se deu

aquém
dos
parâmetros
jurisprudenciais
,
não havendo que se falar em
sua
redução.

Prossigo na análise da

segunda etapa
d
o cálculo dosimétrico. Nesse ponto, a defesa requer a redução
além do coeficiente
mínimo legal (1/6) em razão da menoridade relativa
(art. 65, I, do CP).

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
adota a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro de redução, de maneira que mantenho a
pena intermediária em
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
.

Em continuidade,
na
terceira fase
da dosimetria,
a defesa requer a

aplicação do patamar máximo de redução da pena em relação à tentativa (2/3), porquanto o crime esteve distante da consumação.
Sem razão.

Na espécie, agiu com acerto a magistrada ao
aplic
ar

a fração
de
1/3

(
um terço
)
,
na medida em que
,
como
brilhantemente
destacado pelo
Parquet
em contrarrazões,
“
o recorrente não apenas amassou a cabeça da vítima com uma barra de ferro, mas impôs severas debilidades motoras e estéticas permanentes a ela, o que faz com que a fração de redução da tentativa seja a mínima possível.”

Dessa ma
neira, mantenho o coeficiente adotado
e a pena definitiva em

06
(
seis
) anos,
02 (dois) meses e 02 (dois) dias de
reclusão
.

Pelo
exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.